Tribunal: TJDFT
Processo: 0742442-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742442-02.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL SANTA RITA DO NRPAN - GAMA/DF AGRAVADO: JOSENIR MACHADO DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL SANTA RITA DO NRPAN - GAMA/DF contra a decisão de ID 143055650, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703487- 55.2020.8.07.0004. Na ocasião, o Juízo desconstituiu a penhora/bloqueio realizado na conta corrente/salário do executado, ora agravado, sob a alegação de que a executante, ora agravante, não demonstrou que o caso se amolda às hipóteses que admitem a penhora de verba de natureza alimentar. Nas razões recursais, a agravante defende a mitigação do caráter absoluto da impenhorabilidade de salários e, consequentemente, a possibilidade de se manter a penhora sobre o valor de R$ 178,86 (cento e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos) e de se penhorar 15% (quinze por cento) do salário do devedor, mediante desconto em folha, pois não comprometerão a subsistência do agravado e de sua família. Registra que busca a satisfação do seu crédito no Poder Judiciário há mais de 2 (dois) anos. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que a verba permaneça bloqueada até o julgamento final do presente; e, b) no mérito, o seu provimento, reformando-se a decisão recorrida para manter a penhora sobre a verba bloqueada e determinar a penhora de 15% (quinze porcento) dos rendimentos do agravado, mediante desconto em folha, até a quitação da dívida (ID 42206145). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que "[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais requisitos. Segundo o art. 833, § 2o, do CPC, os vencimentos, os soldos, os salários, as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais. O Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp n. 1.582.475, reforçou a penhorabilidade nesses casos, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. No caso em apreço, verifica-se que os autos de origem cuidam da execução de dívida referente a despesas condominiais que, segundo o agravante, totalizavam R$ 5.333,56 (cinco mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos) até agosto de 2022 (ID 133568346) e, segundo o agravado, totalizavam R$ 2.583,41 (dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos) até setembro de 2002 (ID 136618956). Observa-se, ainda, que, segundo consignado na peça de ID 100165987, datada de agosto de 2021 e mencionada pelo agravante em suas razões recursais, a renda mensal familiar do agravado é de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Assim, considerando que os valores recebidos pelo agravado não superam 50 salários-mínimos mensais, entendo que o mais prudente, nesse momento, é manter a impenhorabilidade do valor encontrado em na conta corrente e de qualquer verba de natureza salarial recebida pelo agravado, sem prejuízo da revisão desse entendimento quando do julgamento do recurso pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 14 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator